Tribunal: STF
Processo: RHC 211843
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edevaldo Borges de Freitas Junior, assistido pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Segundos Agravo Regimental no HC 630.728/SC (documentos eletrônicos 67 e 68).



    O recorrente alega, em síntese, que



    “a situação de flagrância restou prejudicada, em face da violação do domicílio sem autorização judicial prévia, pois, a autoridade policial deveria empregar diligências de modo a garantir a legalidade de toda operação. 



    A mera informação prestada pela moradora, de que haveria atividades ilícitas na residência, não justificam a entrada de policias em busca de provas da prática de crimes. 



    No caso em tela, todas as provas colhidas no curso da abordagem policial devem ser consideradas como encontro fortuito de prova relacionada a fato diverso da investigação, ou prova casual – fenômeno da serendipidade.



    […]



    Sobre o tema, a Segunda Turma desse Excelso Pretório reconhece a nulidade da Ação Penal quando esta baseada somente em elementos de convicção feita por denuncia anônima, sem diligências complementares [...]” (págs. 11-13 do documento eletrônico 71).



    Ao final, requer:



    “que conheçam do recurso e concedam a ordem em Habeas Corpus, nos termos propostos na exordial” (pág. 16 do documento eletrônico 71).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO DE RETRATAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. SERENDIPIDADE. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.



    2. Não há falar em nulidade da intimação, pela ausência de intimação da Defensoria Pública da União, quando o ato processual atinge seu objetivo ao permitir a ciência da Defensoria Pública estadual mediante a expedição de ofício acompanhado do inteiro teor da decisão a ser impugnada.



    3 O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 



    4. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    5. Não há ilegalidade a ser declarada pelo encontro fortuito de provas relacionadas a fato diverso daquele objeto da investigação – serendipidade.



    6. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 67).



    Conforme se verifica, a decisão combatida não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Como visto, nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ademais, na espécie, houve o devido controle judicial a posteriori. 



    Anote-se, ainda, que 



    “[...] o ingresso policial na residência do agravante se deu em razão de fundadas razões, pois, em virtude da averiguação de informações acerca do armazenamento de veículos roubados e clonados e da ação controlada pela Polícia Militar, foram apreendidas drogas e notas de dinheiro com indícios de falsidade, além de munições na caminhonete do agravante e drogas em seu quarto.



    Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio” (pág. 4 do documento eletrônico 68). 



    Assim, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto às questões aqui trazidas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, e por demais sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator